Tribunal: TJES
Processo: 5015286-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015286-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEANDRO SILVINO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EVIDENCIDOS. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MERO PROGNÓSTICO. ORDEM DENEGADA.

1.

É crucial que as integridades física e psicológica da vítima estejam preservadas, tendo em vista que ela afirma em suas declarações prestadas na esfera policial e no formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher do Conselho Nacional de Justiça que era constantemente ameaçada e vivenciava atos de agressão por parte do paciente e que este fazia uso de bebida alcóolica e drogas.

2. A despeito dos alegados bons antecedentes, de ser primário e ter residência fixa, tenho que presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente pela gravidade concreta das agressões supostamente praticadas pelo paciente, o que justifica a custódia cautelar.

3. Ademais, é descabida a substituição do cárcere por cautelares diversas, pois evidenciada os requisitos da prisão preventiva.

4. “Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).” (AgRg no HC n. 934.203/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LEANDRO SILVINO DE SOUZA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 3
a
Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital,

nos autos do processo originário n. 0000625-35.2024.8.08.0021, sob alegação de que o paciente se encontra preso preventivamente de forma ilegal, em razão da ausência de requisitos da prisão preventiva.

O impetrante sustenta que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e possui residência fixa há mais 15 anos, não existindo, portanto, o preenchimento dos requisitos para a custódia cautelar.

Aponta, também, a necessidade de aplicação do princípio da homogeneidade, já que “se afigura totalmente desarrazoado que o acusado se veja encarcerado, a título de prisão preventiva, no curso do processo, revelando-se a medida cautelar mais gravosa do que a própria sanção penal imposta depois de percorrido o devido processo legal.”

Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por medida cautelar diversa.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 10145333) e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LEANDRO SILVINO DE SOUZA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 3
a
Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital,

nos autos do processo originário n. 0000625-35.2024.8.08.0021, sob alegação de que o paciente se encontra preso preventivamente de forma ilegal, em razão da ausência de requisitos da prisão preventiva.

O impetrante sustenta que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e de residência fixa há mais 15 anos, não existindo, portanto, o preenchimento dos requisitos para a custódia cautelar.

Aponta, também, a necessidade de aplicação do princípio da homogeneidade, já que “se afigura totalmente desarrazoado que o acusado se veja encarcerado, a título de prisão preventiva, no curso do processo, revelando-se a medida cautelar mais gravosa do que a própria sanção penal imposta depois de percorrido o devido processo legal.”

Subsidiariamente, pugna pela substituição do cárcere por medida cautelar diversa.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 10145333) e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

O impetrante alega, inicialmente, constrangimento ilegal, em razão de que a prisão preventiva do paciente fora decretada sem a presença dos requisitos da custódia cautelar, além do paciente ser primário, possuidor de bons antecedentes e de residência fixa.

Sem razão.

O paciente está respondendo na origem pela suposta prática, em
08/09/2024
, dos crimes sediados nos artigos 129, §13º e 147 e 140, §2º (vítima Elizandra), todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 e artigos 129, 147 (vítima Daniel) e 329, todos do Código Penal.

Na fase em que se encontra o feito, já com a resposta à acusação apresentada pela defesa, é possível evidenciar a materialidade delitiva e os indícios de autoria pelo auto de prisão em flagrante, pelas declarações prestadas perante a autoridade policial e pelas fotografias constantes no inquérito policial.

Além disso, é crucial que as integridades física e psicológica da vítima estejam preservadas, tendo em vista que ela afirma em suas declarações prestadas na esfera policial e no formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher do Conselho Nacional de Justiça que era constantemente ameaçada e sofria atos de agressão por parte do paciente geralmente quando este fazia uso de bebida alcóolica e drogas.

Vale consignar que, no dia dos fatos, os policiais militares que participaram da ocorrência relataram que o paciente estava embriagado e bastante agressivo.

Desse modo, a despeito dos alegados bons antecedentes, de ser primário e ter residência fixa, tenho que presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente pela gravidade concreta das agressões supostamente praticadas pelo paciente, o que justifica a custódia cautelar.

Nesse sentido, STJ, AgRg no HC n. 912.615/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.

Ademais, é descabida a substituição do cárcere por cautelares diversas, pois evidenciada os requisitos da prisão preventiva.

Noutro giro, por derradeiro, “em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).” (AgRg no HC n. 934.203/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.